Tribunal: TJDFT
Processo: 0730056-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730056-08.2020.8.07.0000 RECORRENTES: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA, MARIA ELIZETE PROCOPIO RECORRIDO: PEDRO JORGE CARLONI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. ACORDO EXTRAJUDICIAL. INSUBSISTÊNCIA DA PENHORA NÃO CONSTATADA. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO DE TERCEIRO. OBRIGAÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO. PRESUNÇÃO LEGAL. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. O art. 860 do CPC permite a penhora do direito que está sendo pleiteado em juízo, instituto também conhecido por penhora no rosto dos autos. 2. A tese defensiva de insubsistência da penhora não tem respaldo jurídico, tampouco há qualquer formalidade ou determinação judicial expressa nesse sentido, de modo que carece de aceitabilidade a justificativa para preterir o direito do terceiro agravado ao crédito devidamente averbado, havendo, na espécie, presunção legal de fraude à execução. 3. Não despontam protelatórios os embargos de declaração opostos no exercício do direito de defesa daquele que utiliza dos instrumentos processuais que a lei lhe assegura, sobretudo se ausente dolo processual da parte ou a manifesta intenção de atrapalhar o andamento do processo. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. Agravo interno prejudicado. Os recorrentes sustentam que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 792, inciso II, 828, §4o, e 860, todos do CPC, alegando não ter ocorrido fraude à execução porque a penhora realizada nos autos do processo 0706395-47.2018.8.07.0007 não foi aperfeiçoada, e as decisões judiciais acabaram lhe induzindo a erro, sendo descabido falar-se em má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional. Isso porque a Corte Superior afirma inexistir “maltrato ao art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide”. (REsp 1799962/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ-e de 9/2/2021). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 792, inciso II, 828, §4o, e 860, todos do CPC, pois a pretendida rejeição da fraude à execução exige aprofundado revolvimento do contexto fático e probatório, providência obstada pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1370756/MG, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 26/10/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015